Tribunal: TJMT
Processo: 1001369-94.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001369-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SHIRLEY APARECIDA BARROS - CPF: 469.252.361-15 (RECORRIDO), KELTON VINICIUS PINHEIRO DE LIMA - CPF: 054.916.371-90 (ADVOGADO), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), G8 COLCHOES EIRELI - CNPJ: 21.489.725/0001-65 (RECORRENTE), RAPHAEL BORSATO NOVELINI - CPF: 418.411.698-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001369-94.2021.8.11.0001

Origem:

Primeiro juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

G8 COLCHOES EIRELI

Recorrido(s):

SHIRLEY APARECIDA BARROS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/08/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA CANCELADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL –
VALOR ESTORNADO INTEGRALMENTE ANTES DO INGRESSO DA AÇÃO
– QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HÁBIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Não obstante os dissabores experimentados pela Reclamante ao ter valor debitado indevidamente em sua conta bancária, o estorno do montante contestado ocorreu em tempo hábil, o que mostra que a recorrente se mostrou diligente em resolver o problema de forma administrativa.

Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento.

Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da recorrida, não está caracterizado o dano moral.

Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da Reclamante posta em juízo, nos seguintes termos:

Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
indeferir
os pleitos de indenização por danos materiais; e

b)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

A parte Recorrente se insurge contra a sentença argumentando que os fatos ocorridos não suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação. Sustenta que o valor da compra cancelada foi estornado integralmente, não havendo que se falar em reparação por qualquer dano.

A Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Cinge-se a questão referente à contrato de compra e venda de um colchão que restou cancelado, tendo em vista que não foi possível realizar o parcelamento conforme era solicitado pela consumidora.

A Recorrente comprovou nos autos que o valor cobrado de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de entrada, foi estornado no dia 14/12/2020, ou seja, antes mesmo da autora ingressar com a presente ação em 15/01/2021.

Logo, apesar do aborrecimento gerado pelo cancelamento da compra e espera pelo estorno do valor, é inegável que o problema foi resolvido tempestivamente pela Recorrente e de forma administrativa, demonstrando sua boa-fé em resolver a situação posta pela autora.

Além de não vislumbrar a necessidade de interposição da presente ação em juízo, também não verifico qualquer lesão à direito personalíssimo da Recorrida, que não comprovou o imenso dano moral suportado.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que,
“o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias
” (REsp, n. 403.919-MG, 4a. T., rel. Min. Asfor Rocha, DJU 4.8.2003).

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação aos direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021